Tribunal: TJES
Processo: 5002015-87.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002015-87.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002015-87.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por assistido da Defensoria Pública contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a taxa de juros remuneratórios contratada em cédula de crédito bancário e rejeitando a tese de abusividade baseada na discrepância com a taxa média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a abusividade das taxas de juros (15,53% a.m.) em comparação com a média de mercado divulgada pelo BACEN.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, no caso concreto, os juros contratados não exorbitam em excesso da taxa de mercado a ponto de justificar a revisão judicial.

4. A simples indicação de percentuais elevados pelo recorrente não obriga o julgador a acolher a tese de abusividade, mormente quando a decisão fundamenta que a taxa média é apenas um parâmetro e não um limite, e que a excepcionalidade da revisão não restou configurada.

5. O inconformismo com a justiça da decisão e a pretensão de rediscutir o mérito não autorizam a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com o juízo de valor realizado pelo tribunal acerca da abusividade ou não dos juros remuneratórios não configura omissão ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002015-87.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA

EMBARGADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
FRANKLIN TEIXEIRA PESSANHA
(ID 16622796), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15618714) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor da instituição financeira e afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois o julgado teria se limitado a aplicar a tese genérica de que a taxa média de mercado não é um teto, deixando de analisar a "exorbitância concreta" das taxas praticadas no contrato (quase cinco vezes superiores à média do BACEN), o que configuraria vantagem manifestamente excessiva vedada pelo CDC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada, tendo o órgão Colegiado enfrentado expressamente a alegação de abusividade dos encargos, afastando-a.

O embargante alega que houve omissão quanto aos índices específicos. Todavia, observa-se que os percentuais contratuais foram expressamente trazidos à baila no recurso de apelação (ID 9036235), onde a parte afirmou textualmente que:

“[...] o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, sendo que, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 15,53% e a anual em 465,38%”

Ocorre que, mesmo diante de tais dados numéricos apresentados pela defesa, esta Câmara concluiu pela inexistência de abusividade capaz de ensejar a revisão contratual. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que, no caso concreto, tais juros não exorbitam em excesso da taxa divulgada pelo BACEN a ponto de configurar a excepcionalidade exigida pela jurisprudência do STJ para a intervenção judicial.
In verbis
:

“No caso concreto, os juros contratados não exorbitam em excesso da taxa divulgada pelo BACEN
(14,42% ao mês e 403,55% ao ano)
. Portanto, não se verifica abusividade.”
(ID 15002609).

À evidência, inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o órgão julgador, ciente das taxas praticadas, exerceu seu juízo de valor e considerou que elas não caracterizam a "desvantagem exagerada" necessária para afastar a pactuação. O fato de a parte entender que tal percentual é abusivo configura divergência de interpretação jurídica, e não lacuna no julgamento.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, buscando fazer prevalecer sua tese de que a discrepância aritmética em relação à média de mercado deveria, obrigatoriamente, conduzir à revisão, tese esta rejeitada pelo acórdão.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, afastando de forma expressa o excesso abusivo da taxa média, não contendo, por isso, os vícios apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.